Tribunal: TJPA
Processo: 0019095-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019095-29.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA JOSEFA DA CONCEICAO

APELADO: RAFAELA RODRIGUES JATAY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL DA JUSTIÇA GRATUITA – EFEITO EX NUNC – MÉRITO:

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No caso em tela, há elementos que demonstram a incapacidade financeira da apelante de arcar com as custas processuais, considerando sua declaração de hipossuficiência, bem como o fato de ser autônoma e pessoa idosa, contando atualmente com mais de 70 (setenta) anos de idade, indícios estes que levam a crer não ter a ora recorrente condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Desta feita, reconhecido está o direito da apelante aos benefícios da justiça gratuita, com efeito ex nunc.

2-
Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o Juízo de 1º grau, muito embora tenha oportunizado à parte autora comprovar os requisitos ensejadores para a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º do CPC, acabou por cancelar a distribuição, por ausência de recolhimento de custas, após o decurso do prazo para o cumprimento da referida diligência, o que ocasionou nulidade por error in procedendo, e a consequente extinção prematura do feito.

3-
Ora, o referido Juízo, ao invés de extinguir o feito, deveria, primeiramente, se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento do pleito de justiça gratuita, assim como determina o próprio art. 99, §2º do CPC, o que não ocorreu, inviabilizando dessa forma, o direito da requerente à ampla defesa e contraditório, uma vez que, contra a decisão que indefere a justiça gratuita, por exemplo, é cabível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.1015, inciso V do CPC.

4-
Sendo assim, uma vez tendo restado configurado error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, outra conclusão não se pode tomar que não seja a de anulação da sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, por error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, deferindo ainda, o benefício da justiça gratuita em favor da autora, ora apelante, nos termos do art. 98 do CPC c/c a Lei nº. 1.060/50.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO tendo como apelante ANTÔNIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO e apelada RAFAELA RODRIGUES JATAY
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
indeferiu a petição inicial, determinando

a baixa e cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 290 CPC, tendo como ora apelado
RAFAELA RODRIGUES JATAY
(ID Nº. 960710).

O autor ajuizou a ação acima aludida pleiteando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita, entretanto, o Juízo de 1º grau determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte requerente comprovasse os requisitos ensejadores da justiça gratuita ou promovesse o pagamento das custas, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, consta certidão da Secretaria informando que decorrera o prazo in albis sem a manifestação da autora.

O Juízo de 1º grau, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 290, todos do CPC, face o não recolhimento de custas (ID Nº. 960710).

Inconformada,
ANTÔNIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 960713), requerendo, preliminarmente, justiça gratuita na fase recursal, com base na Lei nº. 1.060/50.

No mérito, sustenta a ausência de decisão indeferindo a Justiça gratuita, salientando que as despesas processuais só passariam a ser exigíveis a partir do indeferimento da gratuidade, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 960713).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando ao mérito recursal
.

Prima facie, observa-se que a ora recorrente pleiteia, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50.

Oportuno salientar que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concessão do benefício requerido em sede recursal, conforme o caso em questão, não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.
2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS – T4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2º CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍ- CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉ
- RITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc.
2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14.03.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA APELANTE APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITO EX NUNC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objeto do recurso é restrito à possibilidade de concessão de justiça gratuita à apelante para eximi-la da obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença. 2. Verificou-se que a parte apelante nunca requereu a justiça gratuita em nenhum momento no decorrer do processo. Apenas após a sua sucumbência e consequente condenação a pagar a verba honorária e custas processuais, é que veio pleitear através do presente recurso a gratuidade de justiça. 3. É certo que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jusridição, porém, na situação em concreto, o benefício só produziria efeitos a partir do momento em que concedido, não afastando as condenações já fixadas em sentença, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 4. No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da ação de busca e apreensão, de modo que resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS. DEFERIMENTO. 5. A documentação apresentada pela apelante corrobora a incapacidade financeira de arcar com o preparo do presente recurso, considerando a sua renda líquida de R$ 1.928,06; e considerando ainda que a recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a que foi condenada na sentença. 6. Apelo não provido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (não retroativos).

(TJ-TO - AC: 00192079420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Nesse sentido, cumpre analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à parte apelante para fins recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, entretanto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A respeito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. 1. A concessão da justiça gratuita é condicionada à comprovação da real condição de hipossuficiência da parte postulante, que deve trazer aos autos AP 0019207-94.2019.827.0000 - Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 4 / 5 elementos de prova demonstrativos de que é pobre ou necessitada (art. 5º, LXXIV, da Carta Magna e Provimento 2/2011 da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado). (...) (AI 0001230-31.2015.827.0000, Rel. Juiz GIL DE ARAÚJO CORREA, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2015)

Insta consignar que partilho do entendimento de que a mera declaração de impossibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios geram uma presunção iuris tantum, sendo facultada a análise do cabimento do benefício de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A respeito do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.
2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

No caso em tela, há elementos que demonstram a incapacidade financeira da apelante de arcar com as custas processuais, considerando sua declaração de hipossuficiência, bem como o fato de ser autônoma e pessoa idosa, contando atualmente com mais de 70 (setenta) anos de idade, indícios estes que levam a crer não ter a ora recorrente condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Desta feita, reconhecido está o direito da apelante aos benefícios da justiça gratuita, mas somente daqui para frente, não retroagindo para alcançar encargos processuais fixados na sentença.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - RÉU REVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS NÃO RETROATIVOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
1- A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, inclusive após a sentença, porém com efeitos não retroativos, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 2- No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Busca e Apreensão, de modo que estando preclusa a discussão sobre a questão de fundo, resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. 3- Apelo desprovido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos (...) não retroativos (...)
(TJTO – AP Nº 0002681-23.2017.827.0000, Relator: JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO, Julgado em: 14/11/18)

MÉRITO

Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o Juízo de 1º grau, muito embora tenha oportunizado à parte autora comprovar os requisitos ensejadores para a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º do CPC, acabou por cancelar a distribuição, por ausência de recolhimento de custas, após o decurso do prazo para o cumprimento da referida diligência, o que ocasionou nulidade por error in procedendo, e a consequente extinção prematura do feito.

Ora, o referido Juízo, ao invés de extinguir o feito, deveria, primeiramente, se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento do pleito de justiça gratuita, assim como determina o próprio art. 99, §2º do CPC, o que não ocorreu, inviabilizando dessa forma, o direito da requerente à ampla defesa e contraditório, uma vez que, contra a decisão que indefere a justiça gratuita, por exemplo, é cabível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.1015, inciso V do CPC.

Sendo assim, uma vez tendo restado configurado error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, outra conclusão não se pode tomar que não seja a de anulação da sentença ora vergastada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA. I- O error in procedendo é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão.
II- A extinção do feito por inércia da parte em promover o andamento do feito é hipótese que se amolda aos incisos II e III do art. 485/CPC, que exige prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta, no prazo de 05 dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo, devendo constar na intimação, expressa menção à pena de extinção do feito sem resolução do mérito em caso de descumprimento da ordem judicial. (TJ-MG - AC: 10382160097897001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

APELAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AR NEGATIVO. VIAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ESGOTADAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifico a ausência da determinação de outras vias cabíveis para a intimação pessoal, tais como por Oficial de Justiça ou mesmo por edital, como prevê o artigo 275 do CPC ; 2.
Não houve a observação pelos ditames legais para a regular extinção do processo em tela, devendo a sentença fustigada ser anulada por error in procedendo;
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - APL: 06301162720158040001 AM 0630116-27.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 18/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA DE PLANO - IMPOSSIBILIDADE – “ERROR IN PROCEDENDO” - COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE - OPORTUNIZAÇÃO - NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo dúvida acerca da hipossuficiência requerente, deve o Magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça, e também por estar em dissonância com a previsão legal contida no § 2º, do art. 99, do CPC/2015. Incorrendo em “error in procedendo”, deve ser anulada a decisão, oportunizando-se a comprovação da hipossuficiência. (TJ-MT - AI: 10106979020178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/04/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, por error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, deferindo ainda, o benefício da justiça gratuita em favor da autora, ora apelante, nos termos do art. 98 do CPC c/c a Lei nº. 1.060/50.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2021